Tribunal: STF
Processo: Rcl 48530
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação ajuizada por Francisco Damião Silva, em 21.7.2021, contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte no Processo n. 0504874-14.2020.4.05.8400, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Tema 350.
O caso
    2. Em 30.4.2020, o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Francisco Damião Silva contra a União, para declarar “a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”, como consta do sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. 
    Em 24.6.2020, ao julgar o recurso inominado interposto pela União, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de prévio requerimento administrativo, por concluir ser este o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350 da repercussão geral:
    “AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARIÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI Nº 10.259/2001. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS E OUTRAS VERBAS QUE NÃO SE INCORPORAM NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. STF. RE Nº 631.240. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). 
    1. Cuida-se de demanda na qual a parte autora postula a não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias e/ou outras verbas não incorporáveis à remuneração.
    2. Viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, inscrito no texto constitucional como garantia individual (CF, art. 5º, inc. XXXV - ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;’), impedir o processamento da demanda sob o argumento de que se afigura imprescindível a prévia tentativa de resolução extrajudicial da quizila.
    3. Acerca do prévio requerimento administrativo, pronunciou-se o colendo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: (…)
    4. In casu, em princípio, não se vê como possa chancelar o fundamento de falta de interesse de agir. Primeiramente, em razão de o antecitado precedente se reportar a benefícios previdenciários requeridos junto ao INSS, versando, portanto, sobre hipótese fático-jurídica diversa da evidenciada nos presentes autos. Outrossim, ainda que se advogue a sua aplicação indistintamente a toda e qualquer demanda, convém mencionar que o próprio julgado do STF estabeleceu algumas hipóteses, a pretexto de ressalvas, que prescindem da formulação de prévio requerimento, dentre as quais se inserem os pleitos ‘quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado’.
    5. Pois bem, o caso em riste apresenta-se como sendo típica situação de notória resistência por parte da demandada/recorrente, o que enseja a dispensa o prévio requerimento administrativo, porquanto se mostra notória a resistência esboçada pela UNIÃO (Fazenda Nacional), esta bem evidenciada nas peças de contestação e recursal.
    6. A despeito da exposição supra, ressalvo o meu ponto de vista pessoal para acompanhar o entendimento firmado por este Órgão turmário nos autos do Processo nº 0504392- 97.2019.4.05.8401, relator Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos, 2ª Relatoria, Sessão de 19/02/2020, no sentido de se mostrar necessária a prévia postulação administrativa.
    7. Sentença digna de reforma.
    8. Sem condenação no ressarcimento da verba honorária advocatícia.
    9. Extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
    10. Prejudicado eventual recurso interposto pela parte autora. (e-doc. 11).
    Contra esse acórdão Francisco Damião Silva interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo.
    Devolvidos os autos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, em 12.5.2021 a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte proferiu decisão mantendo a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 12).
    O reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 13).
    3. Contra as decisões proferidas pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte Francisco Damião Silva ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “a decisão reclamada extinguiu o processo movido pela Reclamante sem resolução de mérito afirmando ser necessário prévio requerimento administrativo, em total dissonância com o decidido no RE 631.240 do STF, em posição diametralmente oposta com o precedente julgado por esta Corte sob o Tema nº 350” (fl. 16).
    Sustenta que “o acórdão proferido no RE 631.240, em sede de repercussão geral, Tema 350, versa sobre ações relativas à concessão e benefícios previdenciários, não guardando pertinência com a hipótese dos autos que trata de repetição de indébito tributário, daí porque não há que se falar em necessidade de requerimento administrativo prévio, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição” (fl. 16).
    Assevera que “o interesse de agir, na repetição do indébito, caracteriza-se com o pagamento indevido, com esteio no art. 5º, inc. XXXV, da CF/88. Não se está diante de pretensão nova, apta a exigir o requerimento administrativo, mas de ação que busca a restituição dos valores pagos indevidamente, não sendo, portanto, necessário o prévio pedido extrajudicial, eis que os descontos indevidos já vem ocorrendo mês a mês” (fl. 26).
    Esclarece que “o despacho que devolveu o processo para a Colenda Turma Recursal apreciar o Agravo, devolveu para apreciação todos os seus fundamentos e pedidos para adequação ao caso de repercussão geral” (fl. 30). 
    Salienta que “a Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte silenciou quanto à adequação do julgado nos autos à temática invocada no agravo em recurso extraordinário, qual seja, JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 631.240, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 350, mantendo-se inerte quanto a isto, mesmo instada para tanto” (fl. 30). 
    Enfatiza que, “ao alegar limitação na apreciação do caso ao descrito no despacho que devolveu os autos para apreciação do recurso, expõe a Turma um entendimento que acaba por evitar, data vênia, a aplicação do precedente incidente na espécie” (fl. 30). 
    Requer o benefício da gratuidade de justiça (fl. 31).
    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, anulando as decisões supramencionadas proferidas pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, reconhecendo a violação ao decidido no RE 631.240, em sede de repercussão geral, tema 350, impondo a ratio decidendi do tema 350 de forma correta mantendo-se a prescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações de repetição de indébito como in casu, determinando o julgamento/enfrentamento do mérito da ação” (fl. 31). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao extinguir, sem resolução do mérito, o Processo n. 0504874-14.2020.4.05.8400, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Tema 350.
    6. Em 3.9.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, paradigma do Tema 350, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:
    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 
    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 
    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 
    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (redação da tese aprovada em 9.12.2015).  
      Nesse precedente de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu ser necessário prévio requerimento administrativo para que haja interesse de agir nas ações com requerimento de concessão de benefícios previdenciários. 
    7. Na espécie, a controvérsia estabelecida na ação originária difere do processo decidido por este Supremo Tribunal no paradigma de confronto suscitado, pois não há requerimento de direito previdenciário, mas a repetição de indébito pela contribuição previdenciária indevidamente tributada.
    Os pedidos formulados pelo reclamante na ação que deu origem à presente reclamação são os seguintes:
    “D) A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS para (…) determinar que o Réu se abstenha, em caráter definitivo, de efetuar os descontos previdenciários sobre as vantagens de caráter não habituais e indenizatórios que não integrarão os proventos do trabalhador, como terço de férias, 13.salário, adicional de insalubridade e incentivo de final de ano.
    E) Ainda, a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONDENAR O RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, referente aos descontos previdenciários indevidos efetuados sobre os vencimentos do demandante, retroativos ao período imprescrito, acrescido da devida correção monetária e juros legais incidentes, montante este a ser demonstrado em regular cumprimento de sentença” (fl. 7, e-doc. 2).
    8. No voto condutor do acórdão reclamado, o Juiz relator fundamentou a decisão, ressalvando o entendimento pessoal de que não seria o caso de aplicação do Tema 350 da repercussão geral:
    “4. In casu, em princípio, não se vê como possa chancelar o fundamento de falta de interesse de agir. Primeiramente, em razão de o antecitado precedente se reportar a benefícios previdenciários requeridos junto ao INSS, versando, portanto, sobre hipótese fático-jurídica diversa da evidenciada nos presentes autos. Outrossim, ainda que se advogue a sua aplicação indistintamente a toda e qualquer demanda, convém mencionar que o próprio julgado do STF estabeleceu algumas hipóteses, a pretexto de ressalvas, que prescindem da formulação de prévio requerimento, dentre as quais se inserem os pleitos ‘quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado’. 
    5. Pois bem, o caso em riste apresenta-se como sendo típica situação de notória resistência por parte da demandada/recorrente, o que enseja a dispensa o prévio requerimento administrativo, porquanto se mostra notória a resistência esboçada pela UNIÃO (Fazenda Nacional), esta bem evidenciada nas peças de contestação e recursal.
    6. A despeito da exposição supra, ressalvo o meu ponto de vista pessoal para acompanhar o entendimento firmado por este Órgão turmário nos autos do Processo nº 0504392- 97.2019.4.05.8401, relator Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos, 2ª Relatoria, Sessão de 19/02/2020, no sentido de se mostrar necessária a prévia postulação administrativa” (fl. 2, e-doc. 11).
    9. Verifica-se que, diferente do que decidido pela Turma Recursal, a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240-RG não se aplica à espécie em exame, evidenciando-se teratologia na decisão reclamada.
    Ao examinar situações idênticas à presente, nas quais a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte aplicou o Tema 350 da repercussão geral, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações, neste sentido: Rcl n. 48.602, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.7.2021; Rcl n. 48.654, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.8.2021; Rcl n. 48.522, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.9.2021; Rcl n. 48.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.9.2021; e Rcl n. 48.599, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.9.2021. 
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte no Processo n. 0504874-14.2020.4.05.8400, pelo qual extinta a ação sem julgamento do mérito, e determinar outra seja proferida como de direito, sem a exigência do prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento da ação.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora